Tribunal: TJBA
Processo: 8028365-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028365-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALFA SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

AGRAVADO: VALERIA CARVALHO ESMALTERIA E ESTUDIO DE BELEZA LTDA

Advogado(s)
:
MICHELLE DA LUZ BASTOS

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
relação de consumo e processual civil.
Recurso de agravo de instrumento.
T
utela de urgência.
P
resença dos requisitos.
R
esponsabilidade solidária da seguradora.
I
nterpretação mais favorável ao consumidor.
F
unção social do contrato de seguro.
M
ulta cominatória.
R
azo
abilidade.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que deferiu tutela antecipada, determinando a realização de vistoria e reparos no imóvel comercial da autora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa única de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a multa cominatória arbitrada em caso de descumprimento da decisão liminar apresenta caráter abusivo ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. O contrato de seguro empresarial submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, configurando típica relação de consumo, em que o segurado é destinatário final do serviço

4. A responsabilidade pelos danos ao consumidor recai solidariamente sobre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

5.
Em contratos de adesão, as cláusulas devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, consoante art. 47 do CDC, impondo-se a solução que resguarde a parte hipossuficiente.

6. O contrato de seguro, regido pelo art. 757 do Código Civil, tem função social de proteger o segurado contra riscos predeterminados, assegurando a preservação de sua estabilidade financeira.

7.
A probabilidade do direito da autora encontra respaldo na verossimilhança das alegações de ocorrência dos sinistros, em especial diante da negativa de cobertura fundada em cláusula restritiva.

8. O perigo de dano decorre da permanência dos prejuízos estruturais no estabelecimento comercial da agravada, os quais comprometem a continuidade de sua atividade empresarial e sua fonte de renda.

9. A multa fixada em R$ 5.000,00, em valor único e sem caráter diário, mostra-se proporcional, adequada e suficiente para assegurar a efetividade da medida judicial, não configurando abusividade.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
agravo de instrumento de n°
8028365-39.2025.8.05.0000
, em que são agravante

ALFA SEGURADORA S/A
e, como agravado,
VALERIA CARVALHO ESMALTERIA E ESTÚDIO DE BELEZA LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.